Tribunal: TJSP
Processo: 2135631-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2135631-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
BARDELLA
S/A
INDÚSTRIAS
MECÂNICAS
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado NILTON CESAR NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135631-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.840
2
VOTO No
: 40.840 (REC-DIG-V)
COMARCA : GUARULHOS
EDEC. No
: 2135631-81.2020.8.26.0000/50000
EBTE.
: BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
EBDO.
: NILTON CESAR NUNES
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
RECURSO Embargos de declaração Obscuridade e
contradição
Inexistência de qualquer vício

Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado
Inaplicabilidade
Decisão mantida por
seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Bardella S/A
Indústrias Mecânicas , dirigidos ao v. aresto em fl. 92-111 que, por
maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento inserposto
pelo credor.
Inconformadas, as embargantes sustentam que o v.
acórdão é obscuro e contraditório apresentar fundamentação que não
considerou eficazmente que: (a) o embargado não abriu mão da
integralidade de seu crédito, (b) a jurisprudência citada em fl. 95-100 não
tem relação com a questão discutida na presente demanda e (c) esta
Câmara já havia decidido em sentido oposto em outros recursos desta
mesma recuperação judicial (fl. 1-5 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135631-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.840
3
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que as recorrentes demonstram mera insatisfação
com o resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise
das circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado,
de modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Em sentido oposto ao que querem fazer crer as
embargantes, a expressão “valor total e líquido” empregada no acordo
celebrado entre as partes não denota que não houve desconto ou deságio
no crédito perseguido pelo embargado, mas apenas indica o somatório das
prestações pactuadas em razão da forma de pagamento parcelada.
Nada obstante, conforme expressamente consignado
no acórdão embargado, o credor não se dispôs a transigir tão somente em
relação ao valor, mas também quanto à dilação do pagamento de verba
eminentemente alimentar.
O julgado transcrito em fl. 95-100, por sua vez, possui
evidente relação com a questão discutida nestes autos, uma vez que versa
sobre hipótese de inadimplemento de acordo firmado anteriormente à
distribuição de pedido de recuperação judicial, sendo a ação de despejo
apenas a origem do crédito objeto daquela demanda.
Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos
embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo. Diferentemente do
vício aqui sustentado quanto a outras decisões desta Câmara
Especializada, em que se tem a chamada “contradição externa” e que não
dá ensejo à oposição dos embargos.
Contradição externa. Não enseja embargos de declaração a
existência eventual de contradição externa, senão a que se
acha no próprio acórdão embargado. (STJ, 4a T.,
EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados
pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese
contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca
dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135631-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.840
4
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135631-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.840
5
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR